Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003714-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), JOAO AMELIO GUERRA - CPF: 459.121.811-20 (AGRAVANTE), JERONIMO BRAZ GARCIA - CPF: 333.492.231-68 (AGRAVADO), DESPLAN PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 23.716.540/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ALMIR DOUGLAS DICK - CPF: 050.601.309-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 678 DO CPC. DOMÍNIO E POSSE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão da averbação premonitória sobre matrícula imobiliária, mas suspendeu os atos expropriatórios incidentes sobre o bem litigioso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é legítima a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a execução do imóvel, à luz do art. 678 do CPC, diante da alegação de fraude à execução e da existência de averbação premonitória.

III. Razões de decidir

3. O art. 678 do CPC autoriza a suspensão dos atos expropriatórios nos embargos de terceiro quando demonstrados, de forma suficiente, o domínio ou a posse do bem litigioso.

4. No caso concreto, o agravado apresentou contrato de compra e venda devidamente formalizado, comprovantes de quitação de débitos vinculados ao imóvel, notas fiscais de aquisição de insumos para construção e registros fotográficos, o que demonstra, ainda que sumariamente, a titularidade e posse efetiva sobre o bem.

5. O juízo de origem agiu com prudência e cautela para preservar a eficácia da jurisdição e evitar a prática de atos irreversíveis antes do julgamento de mérito, podendo a suspensão ser revista caso se verifique, no curso da instrução, a presença de fraude ou má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil, é cabível a suspensão dos atos expropriatórios nos embargos de terceiro quando o embargante demonstra, ainda que de forma sumária, a posse ou o domínio do bem objeto da constrição judicial, devendo o juízo resguardar a utilidade do processo até o julgamento definitivo da controvérsia, especialmente quando a alienação foi registrada antes da averbação premonitória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 674, 678.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1023381-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 14/03/2025.

TJMG, AI-Cv no 1.0000.23.112129-4/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11a Câmara Cível, j. 20/09/2023, DJE 22/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO AMELIO GUERRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 14a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos
“Embargos de terceiros”
(Proc. no 1026857-04.2024.8.11.0015), apresentado em face do agravante por JERONIMO BRAZ GARCIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse liminarmente excluída a averbação premonitória as margens da matrícula imobiliária no 85.509, do CRI de Sinop/MT, mas
“com base no poder geral de cautela”
determinou
“a suspensão da execução, no tocante aos atos expropriatórios do bem em questão”
(cf. Id. no 267586781).

O embargado/agravante sustenta que a decisão de primeiro grau, ao suspender a averbação premonitória, desconsiderou evidências de fraude à execução praticada pelo agravado, argumentando que há indícios robustos de que a alienação do imóvel foi simulada para frustrar a satisfação do crédito, sendo realizada após a notificação do devedor e por valor vil, inferior a 30% do real.

Aduz que a relação de parentesco entre agravado e devedor afasta a presunção de boa-fé na aquisição, reforçando o conluio para esvaziamento patrimonial, defendendo que a ausência de averbação premonitória não impede a caracterização da fraude, conforme artigo 792, IV, do CPC, e que transações entre familiares próximos em contexto de endividamento são presumidamente fraudulentas.

Assevera que a tutela provisória foi concedida sem comprovação da probabilidade do direito ou do perigo de dano irreparável, e que a averbação premonitória não prejudica o agravado, mas protege o credor contra dissipação patrimonial.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a decisão agravada, seja restabelecida a averbação premonitória e permitida a constrição do bem, subsidiariamente, pleiteia sua manutenção até o julgamento final, garantindo a efetividade da execução (cf. Id. no 267148261).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. 273993350).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à suposta existência de fraude à execução na alienação do bem, o que, segundo o agravante, justificaria a manutenção da averbação premonitória e, por consequência, a rejeição da medida liminar deferida pelo juízo de primeiro grau.

Entretanto, ao analisar os autos, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, ainda que por cautela e de forma provisória, com fundamento no artigo 678 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

A norma tem por finalidade proteger quem demonstra, de forma satisfatória, a posse ou a titularidade do bem atingido por medida constritiva. Em outras palavras, o dispositivo consagra uma salvaguarda processual, destinada a evitar que atos de expropriação ocorram de forma precipitada e injusta, sobretudo quando o embargante apresenta elementos concretos que indicam o exercício regular e legítimo de posse ou domínio.

No caso concreto, embora os apontamentos feitos na exordial do recurso mereçam atenção, o agravado juntou aos autos contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento vinculados ao bem, acordos judiciais relacionados à propriedade, quitação de débitos, aquisição de insumos para construção, bem como registros fotográficos que evidenciam o exercício da posse e o investimento no imóvel, elementos que, somados, demonstram vínculo material com o bem.

A medida, portanto, não significa reconhecer definitivamente o direito do agravado, mas apenas garantir que a situação fática atual seja preservada até que haja julgamento de mérito, de modo a evitar a prática de atos irreversíveis e o risco de dano injusto.

A decisão agravada, nesse contexto, revela-se prudente e legal, pois preserva a utilidade do processo, resguarda o contraditório e assegura que eventuais medidas de expropriação, se cabíveis, sejam adotadas apenas após a devida apuração da realidade fática e jurídica da alienação questionada.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Suspensão de atos executivos. Prova de posse e de domínio. Verossimilhança das discussões. Recurso não fornecido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, suspendeu os atos executórios sobre imóveis penhorados em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro, com a consequente suspensão dos atos executivos sobre os imóveis indicados como de propriedade do Embargante.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 678 do CPC, a suspensão dos atos constritivos depende da demonstração da posse ou do domínio sobre os bens objeto da medida.

4. Os elementos probatórios apresentados pelo agravado, como o termo de inventariante e certidão de casamento, além do acordo de partilha homologado judicialmente, apresentam a verossimilhança das alegações quanto à posse dos imóveis.

5. A possibilidade de danos irreparáveis ou de difícil reposição decorre da realização de atos expropriatórios sobre bens que estejam sendo partilhados em inventário, o que justifica a manutenção da decisão agravada. O risco ao resultado útil do processo e a ausência de elementos capazes de evitar a probabilidade do direito do agravado reforçam a necessidade de tutela de urgência.

6. Restou devidamente comprovada, de forma sumária, a posse dos bens pelo embargante, o que torna legítima a suspensão das medidas executórias, conforme dispõe o artigo 678 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Conforme disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil, a suspensão dos atos executórios incidentes sobre os bens objeto de embargos de terceiro é medida cabível quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações do embargante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, quando há indícios suficientes de que a pretensão do embargante é procedente e a continuidade da execução pode causar prejuízos irreparáveis".

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 678.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.112129-4/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11a CÂMARA CÍVEL, j. 20/09/2023.”

(TJMT - N.U 1023381-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Ademais, nada impede que, com a devida instrução processual, a medida seja novamente apreciada pelo juiz singular, se restarem comprovados a má-fé e a prática de fraude no decorrer do processo por parte da agravada.

Assim, à luz do princípio da cautela judicial e diante dos elementos já aportados nos autos, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo singular mostra-se adequada e proporcional, não havendo motivos suficientes, nesta fase, para sua revogação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025